Tribunal: STF
Processo: HC 117304
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO EM SEGUNDO GRAU PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DE WRIT JULGADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    I – O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado no HC 97.572/SP, também de minha relatoria, no qual a ordem foi denegada, de forma unânime, pela Primeira Turma desta Corte em 22/6/2010.



    II – Habeas corpus não conhecido.